Tribunal: TCU
Processo: 010.745/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: VITAL DO RÊGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
APOSENTADORIA. Atos de Aposentadoria da unidade emissora Ministério da Saúde, enviados ao TCU pela unidade de controle interno Controladoria-Geral da União para fins de análise e julgamento

Inteiro teor:
Acórdão 9947/2023-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 71, inciso III, da Constituição Federal/1988, c/c os arts. 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, e arts. 1o, inciso VIII, 17, inciso III, 143, inciso II, 259, inciso II, e 260, § 1o, do Regimento Interno do TCU, de acordo com o parecer do Ministério Público junto ao TCU, em: a) considerar legais , para fins de registro, os atos de concessão de aposentadoria emitidos em favor de José Rodrigues Santana, Zuleide Ribeiro da Silva Souza e Osvaldo Joaquim de Freitas (peças 3, 5 e 6, respectivamente); e b) destacar dos presentes autos o ato de Raimundo do Socorro Gomes das Neves (peça 4), autuando-o em processo apartado, para a realização da diligência proposta pelo Ministério Público junto ao TCU (peça 10). 1. Processo TC- Processo 010.745/2023-8 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: José Rodrigues Santana (XXX.813.722-XX); Osvaldo Joaquim de Freitas (XXX.219.641-XX); Raimundo do Socorro Gomes das Neves (XXX.857.392-XX); Zuleide Ribeiro da Silva Souza (XXX.128.941-XX). 1.2. Órgão: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro Vital do Rêgo. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.